Tribunal: TJMT
Processo: 1020291-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020291-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANA LICYA DE JESUS BORGES - CPF: 065.690.651-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – IMPLANTE DE
STENT
EM SEIO VENOSO TRANSVERSO – HIPERTENSÃO INTRACRANIANA IDIOPÁTICA – PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA – PARECER CONTRÁRIO DE JUNTA MÉDICA – RISCO DE CEGUEIRA PROGRESSIVA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE LIMITAÇÃO CONTRATUAL E INCIDÊNCIA DE COPARTICIPAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Restando demonstrada a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, revela-se legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar o tratamento médico indicado, notadamente quando há risco de comprometimento neurológico ou visual.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o contrato de plano de saúde pode limitar doenças, mas não os meios e técnicas necessárias ao seu tratamento, cabendo ao médico assistente a definição da conduta terapêutica.

A negativa de cobertura, baseada em parecer de junta médica da operadora, não prevalece sobre a prescrição médica fundamentada, salvo prova técnica idônea e imparcial, inexistente no caso.

O pedido recursal subsidiário, consistente na limitação do custeio aos parâmetros convencionais do contrato, com incidência de coparticipação, configura inovação recursal, vedada em grau de recurso, por não ter sido submetida previamente ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência de no 1046462-18.2025.8.11.0041, ajuizada por ANA LICYA DE JESUS BORGES, deferiu o pleito liminar determinando que a operadora de saúde autorizasse e custeasse, no prazo de 48 horas, o procedimento de Implante de Stent em Seio Venoso Transverso, prescrito à autora por seu médico assistente, diante do quadro clínico de Hipertensão Intracraniana Idiopática

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade do procedimento de urgência, dado que o procedimento pleiteado seria eletivo e não se enquadraria nas hipóteses de urgência ou emergência conforme o art. 35-C da Lei no 9.656/98; (ii) a ausência de probabilidade do direito, porquanto não haveria laudo médico, mas apenas relatório unilateral do médico assistente, desprovido de fundamentação técnica robusta; (iii) a existência de parecer contrário da Junta Médica formada nos moldes da Resolução Normativa ANS no 424/2017, que considerou o procedimento inadequado ou desnecessário nas condições postas; (iv) que autorizou tratamento dentro da rede credenciada com materiais homologados e equivalentes, sendo indevida a imposição de fornecimento de materiais diversos e mais onerosos; (v) que a tutela deferida é irreversível, considerando que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária, ficando inviabilizado eventual ressarcimento em caso de improcedência da demanda e (vi) que não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, reclamando, portanto, a cassação da tutela..

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento integral do recurso, com a consequente revogação da tutela antecipada deferida pelo juízo de origem. Caso mantida a obrigatoriedade de custeio, protesta pela limitação do custeio aos parâmetros convencionais da tabela praticada pela operadora, com a devida incidência de coparticipação prevista contratualmente.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido no Id. 295944852.

As informações prestadas pelo Julgador
a quo
aportaram

no Id. 300147398.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 308433882, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trabalho Médico contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais (Processo no 1046462-18.2025.8.11.0041), movida por Ana Licya de Jesus Borges, ora agravada.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora agravante autorizasse e custeasse, no prazo de 48 horas, o procedimento médico denominado implante de stent em seio venoso transverso, indicado em razão de quadro de Hipertensão Intracraniana Idiopática, com risco progressivo de perda da visão.

A agravante sustenta, em síntese, que (i) o procedimento seria eletivo; (ii) o relatório médico é unilateral, não se tratando de laudo pericial; (iii) houve parecer da junta médica contrária ao procedimento; (iv) a operadora autorizou tratamento dentro da rede credenciada; e (v) a decisão impõe risco de dano irreparável à empresa, violando princípios da paridade processual e da legalidade contratual.

Pois bem.

Em análise detida dos autos, verifico que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, e alinhada aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e à orientação consolidada quanto à tutela jurisdicional do direito à saúde.

De acordo com os documentos que instruem os autos, especialmente o relatório médico subscrito por especialista em neurocirurgia (Id. 195248282), a parte autora apresenta quadro de Hipertensão Intracraniana Idiopática refratária ao tratamento clínico conservador, com relato de melhora dos sintomas após punção lombar diagnóstica (TAP-TEST), cuja pressão de abertura liquórica atingiu 26 mmHg, compatível com o quadro clínico descrito.

O procedimento requerido, implante de stent em seio venoso transverso – embora programável, foi prescrito como intervenção necessária diante da refratariedade ao tratamento clínico convencional, inclusive com risco de perda progressiva da visão, nos termos do relatório médico acostado aos autos.

Embora haja parecer técnico desfavorável emitido por junta médica constituída com base na RN no 424/2017 da ANS, tal manifestação não pode, de forma absoluta, anular os fundamentos clínicos e científicos trazidos pelo profissional assistente responsável pela paciente, mormente quando há risco documentado de comprometimento visual e sofrimento físico persistente, situações que recomendam a intervenção terapêutica indicada, sob pena de agravamento do quadro neurológico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, a despeito da existência de pareceres contrários e do caráter exemplificativo do rol da ANS,
"o contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura"
(AgInt no AREsp 622.630/PE, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

Acresça-se que o perigo de dano irreparável recai sobre a parte agravada, paciente jovem, com risco de deterioração neurológica e visual, enquanto eventual prejuízo patrimonial suportado pela operadora poderá ser objeto de apuração futura, inclusive mediante compensação ou ação regressiva.

Ademais, a alegação de que o procedimento seria "eletivo" não resiste à análise médica do caso concreto, tampouco se compatibiliza com a doutrina e a jurisprudência atualizadas, que reconhecem a urgência clínica independentemente da classificação regulatória imposta pelas operadoras.

Assim, a recusa à cobertura integral do tratamento prescrito, por razões meramente econômico-administrativas, configura abuso de direito, conforme amplamente reconhecido pela doutrina consumerista e pela jurisprudência.

Por fim, quanto à alegação relativa à coparticipação contratual e à limitação contratual da cobertura com base em padronização de materiais, por consistir em inovação recursal, não deve ser conhecida por esta instância
ad quem,
devendo eventual exame ser oportunamente submetido ao Juízo de origem, mediante provocação adequada no curso da instrução.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso em parte e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025